Tribunal: TJSP
Processo: 2229613-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Parte que pretende, em caráter liminar, a antecipação da tutela com a exclusão do débito indicado no sistema Serasa Limpa Nome. Ausência de publicidade do registro. Ausência de elementos a indicar risco de dano ou probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Parte que pretende, em caráter liminar, a antecipação da tutela com a exclusão do débito indicado no sistema Serasa Limpa Nome. Ausência de publicidade do registro. Ausência de elementos a indicar risco de dano ou probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.